Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
NIVIA ANDRADE DE CARVALHO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, em princípio, pela análise dos contratos firmados pelas partes de ID 33773988 e 33776462 (Compromisso de Pagamento – Extrajudicial), verifica-se que não há nenhuma cláusula que autorize o bloqueio ou o débito dos proventos da agravante no valor de R$ 16.216,10, embora o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a), possa determinar a cobrança integral da dívida pelo banco agravado, o que demonstra o perigo de lesão grave e de difícil reparação.
Desse modo, defiro a liminar pretendida e determino que o banco agravado proceda à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora